Tribunal: TJDFT
Processo: 0731382-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO. INCABÍVEL. PENDÊNCIA ANÁLISE RECURSO ADESIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de prosseguimento de cumprimento definitivo de sentença para cobrança de honorários, mesmo com a interposição de recurso adesivo.

2. O art. 997 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos para interposição do recurso adesivo.

2.1. No caso dos autos, o recurso adesivo foi interposto pela parte autora. A recurso foi interposto no prazo legal e diferente do que alegado pela parte, a parte autora foi sucumbente, já que a sentença julgou parcialmente procedente a ação. Assim, necessário entender pela regularidade do recurso adesivo interposto.

3. Pendente a análise de recurso em face da sentença que julgou improcedente a ação em relação à cliente da agravante e fixou honorários, incabível o prosseguimento do Cumprimento Definitivo de Sentença apresentado, tal qual pretende a agravante.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.